Tribunal: STF
Processo: Rcl 51213
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO — ATO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.846 - INADEQUAÇÃO — NEGATIVA — SEGUIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Itaquiraí/MS, em face de decisão do Senhor Secretário de Estado da Fazenda, por meio da qual, ao adotar a Decisão da Procuradoria-Geral do Estado - PGE/MS/GAB/N.216/2021, de acordo com o Ofício nº 1712/GAB/SEFAZ/2021, teria inobservado o decidido pelo Supremo no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade - ADI nº 4.846.



2.     Narra o reclamante que a autoridade reclamada se recusa a efetuar o repasse da Compensação Financeira pela Exploração de Recurso Minerais - CFEM e da Compensação Financeira para Uso de Recursos Hídricos - CFURH, previstas no artigo 20, § 1º, da Constituição Federal e no artigo 9º da Lei nº 7.990/1989, por entender não estar o Estado obrigado a fazê-lo.



3.     Requer a concessão da liminar para determinar a cassação da Decisão PGE/MS/GAB/N.216/2021, do Senhor Secretário de Estado da Fazenda. No mérito, pede a procedência da reclamação, para declarar a nulidade da decisão reclamada e reconhecer o direito do reclamante ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da CFEM e da CFURH, inclusive das parcelas retroativas dos últimos cinco anos.



4.     É o relatório. Decido.



5.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



6.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência



7.     No caso em tela, aponta-se como decisão reclamada ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Mato Grosso do Sul, por meio do qual indeferido o pedido do Município de Itaquiraí quanto ao repasse da Compensação Financeira pela Exploração de Recurso Minerais - CFEM e da Compensação Financeira para Uso de Recursos Hídricos - CFURH, de acordo com a Decisão PGE/MS/GAB/N.216/2021, nos seguintes termos:



DIREITO FINANCEIRO. ASSOMASUL. REQUERIMENTO DE REPASSE MENSAL AOS MUNICÍPIOS DAS COTAS-PARTES REFERENTES AOS 25% DAS PARCELAS DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS CFURH (COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS) E CFEM (COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL) QUE O ESTADO RECEBE DA UNIÃO. CONSULTA ACERCA DA LEGALIDADE DO PLEITO DA ASSOCIAÇÃO E DA POSSIBILIDADE DE ACORDO ADMINISTRATIVO PARA REPASSE RETROATIVO DE VALORES DOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS.



    1) Apesar do teor do art. 9º da Lei Federal nº 7.990/89 e o julgamento da ADI 4846 pelo STF (em 09/10/2019), é importante compreender o alcance de cada um dos dispositivos legais mencionados no referido dispositivo, ou seja, o “art. 2º, § 1º” (relativo à CFURH) e o art. “6º” (relativo à CFEM).



    2) Tendo em vista que o art. “2, § 1º e o art. 6º, § 3º”, ambos da Lei Federal nº 7.990/1989, foi (sic), respectivamente, revogado e vetado, não há o dever de repasse de 25% da CFURH (compensações por exploração de recursos hídricos) e CFEM (compensações por exploração de recursos minerais) aos Municípios, como pretendido pela ASSOMASUL.



    Vistos etc.



    Com base no art. 8º, inciso XVI, e no art. 9º, incisos II e III, da Lei Complementar (Estadual) nº 95, de 26.12.2001, c/c art. 3º, inciso II, do Anexo I do Regimento Interno da Procuradoria-Geral do Estado, aprovo, por seus próprios fundamentos, o Parecer PGE/MS/CJUR-SEFAZ/N. 001/2021, de fls. 35-48, da lavra do Procurador do Estado Fernando César C. Zanele, que concluiu que não há o dever de repasse de 25% da CFURH (compensações por exploração de recursos hídricos) e CFEM (compensações por exploração de recursos minerais) aos Municípios, como pretendido pela ASSOMASUL, considerando que o art. “2º, § 1º” mencionado no art. 9º foi revogado expressamente pelo art. 20 da Lei Federal nº 9.648/1998 e o art. “6º, § 3º” foi vetado expressamente pela Presidência da República na época de elaboração da lei (Mensagem de Veto nº 1.012).



    (...)”



    DIANTE DO EXPOSTO, valendo-se os mesmos argumentos da DECISÃO PGE/MS/GAB/N. 216/2021, da lçavra do Ilustre Procurador-Geral Adjunto do Estado do Consultivo que, por sua vez, acolheu o PARECER PGE/MS/CJUR-SEFAZ/Nº 001/2021, cuja ementa e parte dispositiva foram acima transcritas, INDEFIRO o Pedido Administrado da ASSOMASUL materializado no OFÍCIO N. 42/2021 - PRESID/GAB e que pleiteava que, com base no art. 9º da Lei Federal nº 7.990/89 e no julgamento da ADI 4846 pelo STF (09/10/2019), fosse dado início ao repasse mensal aos Municípios das cotas-partes referentes aos 25% das parcelas de compensações financeiras CFURH (Compensação Financeira para Uso de Recursos Hídricos) e CFEM (Compensação Financeira pela Exploração Mineral) que o Estado recebe da União, bem como buscava o repasse retroativo de valores dos últimos 5 (cinco) anos.



8.     No entanto, alega-se que a autoridade reclamada teria inobservado a decisão proferida na ADI nº 4.846, relator ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.2.2020, com ementa de seguinte teor:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. FEDERALISMO FISCAL. ESTADO PATRIMONIAL. ROYALTIES. REGIME CONSTITUCIONAL. PARTICIPAÇÃO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM. RECEITA PÚBLICA NÃO TRIBUTÁRIA. RECEITAS ORIGINÁRIAS DA UNIÃO. RECEITAS TRANSFERIDAS AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES E CONFRONTANTES. RATEIO FEDERATIVO. LEI FEDERAL E ORDINÁRIA. ARTIGO 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    1. Os royalties possuem natureza jurídica de receita transferida não tributária de cunho originário emanada da exploração econômica do patrimônio público, afastada sua caracterização seja como tributo, seja como indenização. Precedente: RE 228.800, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 16.11.2011.



    2. Os royalties são receitas originárias da União, tendo em vista a propriedade federal dos recursos minerais, e obrigatoriamente transferidas aos Estados e Municípios.



    3. A legislação prevista no parágrafo único do art. 20 da Constituição da República possui natureza ordinária e federal. Precedente: ADI 4.606, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28.02.2019.



    4. É constitucional a imposição legal de repasse de parcela das receitas transferidas aos Estados para os municípios integrantes da territorialidade do ente maior.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida a que se nega procedência.



9.     Com efeito, na situação sob análise, incabível a reclamação, uma vez que ela não se volta contra ato administrativo que tenha revelado contrariedade a enunciado vinculante de súmula do Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no § 3º do art. 103-A da Constituição Federal. Nesse sentido, os seguintes julgados (grifos acrescidos):



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTS. 102, I, L , E 103-A, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO VERIFICADO. IMPROCEDÊNCIA.



I - A reclamação tem previsão constitucional para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , da CF) ou, ainda, quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar (art. 103-A, § 3º, da CF, incluído pela EC 45/2004).



II - Descumprimento da Súmula vinculante 10 não verificado. A decisão reclamada, em sede de cautelar, não discutiu a matéria de fundo, objeto da impetração.



III – Agravo regimental a que se nega provimento.



(Rcl nº 9.878-AgR, relator ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014)



Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente.



2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709.



3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.



(Rcl nº 46.645-AgR, relator ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021)



RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo.



(Rcl nº 45.375-AgR, relator ministro Alexandre de Moraes, redator p/ acórdão ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.7.2021)



10.     Destaco, ao fim, que a inadmissão da reclamação não revela, necessariamente, o acerto do ato reclamado, mas apenas o descabimento da via utilizada para análise de possível desconformidade com o paradigma alegado. A irresignação do reclamante deve ser buscada mediante meio processual adequado.



11.     Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido liminar.



 



Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator